Tribunal: TJDFT
Processo: 0701143-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Processo : 0701143-16.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo tirado da r. decisão[1], proferida em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, que determinou ao autor, ora agravante, a comprovação efetiva da localização do veículo automotor, objeto da demanda, preferencialmente por fotografia ou outro meio idôneo, bem como facultou à parte a conversão do feito em ação de execução. O agravante sustenta que a ação de busca e apreensão goza de procedimento especial e, nos termos do art. 3o do Decreto-lei no 911/69, o credor, desde que comprovada a mora, poderá liminarmente requerer em face do devedor ou de terceiro a retomada do bem alienado fiduciariamente. Acrescenta que o condicionamento do desentranhamento do mandado de busca e apreensão, mediante comprovação efetiva da localização do veículo, não goza de amparo legal, porquanto trata-se de bem de fácil circulação, deterioração e ocultação. Colaciona jurisprudência sobre a matéria. Ressalta, ainda, que é faculdade do agravante requerer a conversão da busca e apreensão em execução, motivo pelo qual não pode o juízo impor essa vontade, uma vez que o principal interesse é a apreensão do bem. Colaciona jurisprudência sobre a matéria. Pede liminarmente a tutela provisória recursal para reformar a r. decisão. No mérito, requer o provimento do recurso. Decido. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Apesar disso, não é manifesta a presença de um dos requisitos para o acolhimento do pedido liminar. Do cotejo dos autos, constato que apenas um endereço indicado pelo autor foi diligenciado, restando frustrada a busca[2], em que pese a parte tenha apontado novo endereço para averiguação[3]. Ademais, sequer consta nos autos resultado da pesquisa aos sistemas informatizados à disposição do juízo. Todavia, certo que a imposição agrava o ônus atribuído ao autor, haja vista a facilidade de locomoção e ocultação do veículo automotor, carece de amparo legal a decisão que determina prova material apta a indicar a localização exata do bem a ser apreendido. De outro lado, muito embora constitua faculdade o requerimento de conversão ou a continuação com a ação ajuizada, sem que isso importe a extinção do feito por inércia da parte, não vislumbro imposição da instância originária no que tange à conversão da ação em execução. Enfim, ofende o princípio da efetiva prestação jurisdicional a decisão que condiciona o desentranhamento do mandado de busca e apreensão ao apontamento da localização exata do veículo a ser apreendido, o que demonstra a probabilidade do direito, mas, na hipótese, sobreleva a carência do periculum in mora, visto que, após a interposição do agravo, houve decisão na origem pelo aguardo do julgamento do presente recurso[4]. Portanto, como a tutela de urgência demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a ausência de um dos pressupostos exigidos é suficiente para fundamentar a negativa da concessão de medida liminar. Ante o exposto, indefiro a tutela provisória recursal. Dispensada a intimação da parte adversa, uma vez que a decisão agravada antecedeu a citação. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se a parte. Brasília – DF, 28 de janeiro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 13763013. [2] Id. 52099919 na origem, processo no 0719787-32.2019.8.07.0003. [3] Id. 53016478 na origem, processo no 0719787-32.2019.8.07.0003. [4] Id. 54447244 na origem, processo no 0719787-32.2019.8.07.0003.